Tribunal: TRF3
Processo: 0033936-11.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
655/821)

0033936-11.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A definição da fase probatória e a designação do perito médico ocorreram na decisão de saneamento, sem que houvesse impugnação da parte autora acerca da especialidade médica do perito designado, de forma que restou preclusa a matéria.

2. A conduta da autora de impedir a realização da prova médico-pericial impõe a solução no sentido da improcedência do pedido, por não se desincumbir do ônus probatório acerca dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

3. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um dele

Inteiro teor:
655/821)

0033936-11.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A definição da fase probatória e a designação do perito médico ocorreram na decisão de saneamento, sem que houvesse impugnação da parte autora acerca da especialidade médica do perito designado, de forma que restou preclusa a matéria.

2. A conduta da autora de impedir a realização da prova médico-pericial impõe a solução no sentido da improcedência do pedido, por não se desincumbir do ônus probatório acerca dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

3. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0033936-11.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SIMONE APARECIDA DE MENEZES

Advogado do(a) APELANTE: ELISANGELA PATRICIA NOGUEIRA DO COUTO - SP293036-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DAVID MELQUIADES DA FONSECA - SP374278-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0033936-11.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SIMONE APARECIDA DE MENEZES

Advogado do(a) APELANTE: ELISANGELA PATRICIA NOGUEIRA DO COUTO - SP293036-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DAVID MELQUIADES DA FONSECA - SP374278-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de auxílio doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir do requerimento administrativo, 24/03/2014.

A sentença julgou improcedente o pedido, por não ter sido comprovada a existência de incapacidade da parte autora para as atividades laborais habituais, adotando as conclusões do laudo pericial no sentido da aptidão da autora para o trabalho, além do fato de que a autora dificultou o exame físico, impedindo a avaliação dos membros apontados como lesionados. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, observada a gratuidade concedida.

Apela a autora, arguindo preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao ter sido negado o pedido de esclarecimentos acerca do laudo pericial formulado pela autora. Alega ainda a necessidade de nova perícia na especialidade médica psiquiatria, com base nos documentos médicos apresentados. No mérito, afirma que o laudo pericial apontou a existência das patologias afirmadas na inicial, e que foram confirmadas nos relatórios médicos apresentados no curso da lide. Pede seja concedida a tutela antecipada para a imediata implantação do benefício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0033936-11.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SIMONE APARECIDA DE MENEZES

Advogado do(a) APELANTE: ELISANGELA PATRICIA NOGUEIRA DO COUTO - SP293036-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DAVID MELQUIADES DA FONSECA - SP374278-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente, afasto a alegada nulidade da sentença em decorrência da não realização da perícia médica na especialidade psiquiatria.

A definição da fase probatória e a designação de perito médico ocorreram na decisão de saneamento (fls. 126 – ID 89911488), sem que houvesse impugnação da parte autora acerca da especialidade médica do perito designado, de forma que restou preclusa a matéria.

De outra parte, verifico que a preliminar de cerceamento de defesa arguida se confunde com o mérito da pretensão contida na inicial e com ele será apreciada.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A inicial veiculou pretensão tendo como causa de pedir incapacidade decorrente das seguintes patologias: transtorno do menisco em joelho esquerdo, tendinite em ombro direito e transtorno misto ansioso e depressivo.

Inicialmente, verifica-se que imediatamente após o ajuizamento da ação (05/06/2014), a autora se submeteu a cirurgia de joelho (06/06/2014) em decorrência quadro de lesão de menisco medial, quadro de saúde que motivou a concessão do benefício de auxílio-doença no período de 06/06/2014 a 06/08/2014 (perícia médica administrativa – fls. 112 ID 98811488).

Decorre daí que a narrativa contida na inicial não pode ser acolhida em relação a tal patologia, pois se mostrou superada ante a superveniente mudança no estado de fato em decorrência da intervenção cirúrgica ocorrida, tratando-se de patologia não consolidada e em pós operatório, com diagnóstico ainda evolução.

A mudança do estado de fato descrito na inicial torna inviável o reconhecimento do interesse de agir da autora quanto à alegada incapacidade decorrente de tal patologia, mesmo porque esta já foi reconhecida pela Autarquia com a concessão do benefício por incapacidade.

Também no curso da lide a autora se submeteu a uma segunda cirurgia, ocorrida em 30/09/2014, com diagnóstico de varizes em membros inferiores e invocada pela autora como agravamento do seu estado de saúde, matéria de fato que igualmente não pode ser admitida como causa de pedir na presente lide, dada a superveniência ao ajuizamento da ação e pelo fato de não ter sido objeto de requerimento administrativo específico.

Resulta que, das patologias narradas na inicial, cabível o pronunciamento tão somente acerca do quadro de tenossinovite em ombro direito, bem como quadro de transtorno ansioso e depressivo.

Quanto a tais patologias, o laudo médico pericial (fls. 31-33 ID 89911429), constatou quadro de lesão meniscal em joelho esquerdo e tendinopatia em ombro direito com base nos relatórios médicos apresentados na inicial, mas relatando a oposição acentuada da autora à realização dos exames físicos, que obstava qualquer manobra tanto no joelho esquerdo como no ombro direito sob a alegação de dor, relatando o perito, não obstante, que a autora não apresentou dificuldade de deambulação ou para deitar e se levantar da mesa de exame.

A conduta da autora de impedir a realização da prova médico-pericial impõe a solução no sentido da improcedência do pedido, por não se desincumbir do ônus probatório acerca dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Verifica-se, assim, que o Juízo sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A definição da fase probatória e a designação do perito médico ocorreram na decisão de saneamento, sem que houvesse impugnação da parte autora acerca da especialidade médica do perito designado, de forma que restou preclusa a matéria.

2. A conduta da autora de impedir a realização da prova médico-pericial impõe a solução no sentido da improcedência do pedido, por não se desincumbir do ônus probatório acerca dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

3. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorar os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.